Tribunal: TJSP
Processo: 0019066-10.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0019066-10.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante GUILHERME LUCAS DA SILVA, é embargado COLENDA 2A. CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0019066-10.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 12656 2/4
Embargos de Declaração no 0019066-10.2017.8.26.0506/50000
Embargante: Guilherme Lucas da Silva
Embargado: Colenda 2o Câmara de Direito Criminal
Foro/Vara de origem: Ribeirão Preto 3a Vara Criminal
Voto no 12.656
Embargos de declaração. Tempestividade. Conhecimento. Vício.
Rejeição. Tempestivos, conhece-se de embargos de declaração
que, no mérito, ficam todavia rejeitados por ausentes, na decisão
embargada, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade que ocasionasse seu acolhimento (Código de
Processo Penal, artigo 619).
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Guilherme
Lucas da Silva em face do acórdão proferido que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa.
Aponta o embargante a ocorrência de omissão na decisão
embargada, que não analisou uma das teses defensivas apresentadas.
Reclama, assim, o provimento aos presentes embargos a fim de
se esclarecer tais pontos.
É o relatório.
Não obstante os argumentos do embargante, é caso de
conhecer, posto que tempestivos, mas não acolher os presentes
embargos, pois objetivam modificar o acórdão proferido com vistas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0019066-10.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 12656 3/4
alcançar, por via oblíqua, a pretendida absolvição do réu.
Sabe-se que acolher efeitos modificativos aos embargos
declaratórios exige situação de extrema excepcionalidade. Se presta
o recurso em questão, precipuamente, sanar vício formal,
eventualmente ocorrido, do julgado.
Não se trata da hipótese desse autos. A matéria combatida em
sede de embargos declaratórios foi devidamente enfrentada quando
do julgamento da apelação, não padecendo de qualquer necessidade
de retificação.
Por mais que o ora embargante de fato argumente, em seu
recurso, que estava a apresentar tese defensiva relativa a erro de
tipo, depreende-se de suas palavras expressas que a tese defensiva
de fato apresentada era aquela de erro quanto à ilicitude do fato.
Conforme destaca o próprio embargante, o argumento apresentado
em sede de apelação foi de que “...o apelante, equivocadamente,
adquiriu e expôs à venda tais substâncias...imaginando que sua
comercialização e uso fossem permitidos no Brasil”. Resta evidente,
assim, que o apelante argumentou que conhecia a natureza das
substâncias, mas ignorava que sua comercialização fosse proibida.
Tese referente, portanto, a erro quanto à ilicitude do fato (artigo 21 do
Código Penal), tese esta que foi devidamente analisada e rechaçada
pelo acórdão.
Caso houvesse o apelante argumentado que imaginava que as
substâncias apreendidas em seu poder fossem de outra natureza, e
portanto de venda permitida, aí sim estar-se-ia diante de tese de erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0019066-10.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 12656 4/4
de tipo (artigo 20 do Código Penal). No entanto, não foi esta a tese
levantada pela defesa, e sim aquela de erro quanto à ilicitude do fato,
apesar de, erroneamente, apontar a defesa como suporte à sua tese
o artigo 20 do Código Penal. O acórdão ora embargado entendeu por
bem analisar a tese concreta apresentada pela defesa, o que o fez
integralmente,
e
não
a
classificação
jurídica
erroneamente
apresentada pelo apelante.
Além disso, da análise do v. acórdão, não se verificam
quaisquer outras ambiguidades, obscuridades, contradições ou
omissões que ensejassem o acolhimento e reforma algum de vício de
forma.
Como já asseverado, os embargos de declaração não se
prestam a forçar um reexame do julgado embargado, pois servem tão-
somente para suprir imperfeições no tocante ao pronunciamento e
que em nada se confundem com o mérito da questão, como deseja o
ora embargante.
Pelos motivos acima esposados, conheço, porém rejeito os
embargos declaratórios.
Mazina Martins
Relator